Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FABRICANTE E FORNECEDOR. NEXO CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA EMPRESTADA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas produzidas nos autos, bem como no laudo pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa por falta de depoimento de informantes.
3. Nos termos dos artigos 3o, 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor os fornecedores, dentre eles o fabricante, o importador e o distribuidor, respondem por danos decorrentes de vícios nos itens adquiridos pelo consumidor, não havendo falar-se em ilegitimidade passiva do fabricante do dispositivo Essure.
4. A ausência do nexo de causalidade entre o produto fornecido e os danos supostamente sofridos afasta a responsabilidade civil do fabricante do dispositivo Essure, em consequência indefere-se o pleito indenizatório.
5. Não se adota como razões de decidir a perícia realizada em outra paciente, ainda que utilizado o mesmo contraceptivo, pois as reações aos medicamentos são individuais e relacionadas à saúde de cada paciente.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.